Tribunal: TJMT
Processo: 1012026-64.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1012026-64.2022.8.11.0000
PACIENTE: REINALDO ALEXANDER SOUZA COELHO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO
EMENTA
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO - 1. NEGATIVA DE AUTORIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA SEARA DO HABEAS CORPUS - 2. QUESTIONADA A QUALIDADE DA PROVA – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO FORA DO DISPOSTO NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MERA RECOMENDAÇÃO – NÃO PROSSEGUIMENTO NA LINHA DO REFERIDO ARTIGO NÃO IMPLICA EM NULIDADE PROCESSUAL – QUESTIONAMENTO DE PROVA EXIGE ANÁLISE FÁTICA-PROBATÓRIA – VEDAÇÃO DO ENUNCIADO No. 42 DO TJMT - 3. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA A PRISÃO PREVENTIVA – EXISTÊNCIA DOS MECANISMOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO No. 06 DO TJMT – 4. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS OUTRAS MENOS SEVERAS DIANTE DOS FRÁGEIS INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE ARTIGO 282 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL VEDA TAL SUBSTITUIÇÃO HAVENDO INDÍCIOS DE AUTORIA - ORDEM DENEGADA.
A negativa de autoria e o combate às provas dos autos não são passíveis de análise na seara estreita do habeas corpus. Enunciado no. 42 do TJMT: "Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”
As balizas estreitas do mandamus constitucional inviabilizam a análise da proporcionalidade referente à necessidade momentânea de constrição da liberdade do paciente, e o regime fixado para cumprimento inicial de pena, em caso de uma eventual e futura condenação.
A alegada inidoneidade do reconhecimento fotográfico empreendido em sede inquisitorial, ao argumento de que não foi realizado o procedimento de identificação prescrito no artigo 226 do Código Processo Penal, não se sustenta quando se tem que o referido dispositivo se trata de mera recomendação e a sua inobservância não enseja a nulidade processual. Ademais, tal questionamento exige o revolvimento fático-probatório, medida essa inviável dentro das estreitas balizas do habeas corpus, conforme previne o Enunciado no. 42 do TJMT.
Não há falar em ilegalidade na decisão que nega ao paciente o direito de aguardar o curso da ação, em liberdade, quando pautada na persistência dos elementos constritivos do artigo 312 do Código de Processo Penal, como o risco de reiteração delitiva. Enunciado no. 06 do TJMT: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência."
O artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, explicita que a necessidade da custódia provisória pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012026-64.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[REINALDO ALEXANDER SOUZA COELHO - CPF: 060.784.111-79 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN DA SILVA MATOS - CPF: 044.783.002-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA JUSTINA DE FREITAS - CPF: 947.570.031-53 (VÍTIMA), LUIZ RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 514.307.206-97 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), 3a Vara Criminal de Mirassol D'Oeste (IMPETRADO), REINALDO ALEXANDER SOUZA COELHO - CPF: 060.784.111-79 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO - 1.
NEGATIVA DE AUTORIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA SEARA DO HABEAS CORPUS -
2. QUESTIONADA A QUALIDADE DA PROVA – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO FORA DO DISPOSTO NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MERA RECOMENDAÇÃO – NÃO PROSSEGUIMENTO NA LINHA DO REFERIDO ARTIGO NÃO IMPLICA EM NULIDADE PROCESSUAL – QUESTIONAMENTO DE PROVA EXIGE ANÁLISE FÁTICA-PROBATÓRIA – VEDAÇÃO DO ENUNCIADO No. 42 DO TJMT - 3. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA A PRISÃO PREVENTIVA – EXISTÊNCIA DOS MECANISMOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO No. 06 DO TJMT – 4. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS OUTRAS MENOS SEVERAS DIANTE DOS FRÁGEIS INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE ARTIGO 282 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL VEDA TAL SUBSTITUIÇÃO HAVENDO INDÍCIOS DE AUTORIA - ORDEM DENEGADA.

A negativa de autoria e o combate às provas dos autos não são passíveis de análise na seara estreita do habeas corpus. Enunciado no. 42 do TJMT:
"Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

As balizas estreitas do mandamus constitucional inviabilizam a análise da proporcionalidade referente à necessidade momentânea de constrição da liberdade do paciente, e o regime fixado para cumprimento inicial de pena, em caso de uma eventual e futura condenação.

A alegada inidoneidade do reconhecimento fotográfico empreendido em sede inquisitorial, ao argumento de que não foi realizado o procedimento de identificação prescrito no artigo 226 do Código Processo Penal, não se sustenta quando se tem que o referido dispositivo se trata de mera recomendação e a sua inobservância não enseja a nulidade processual. Ademais, tal questionamento exige o revolvimento fático-probatório, medida essa inviável dentro das estreitas balizas do habeas corpus, conforme previne o Enunciado no. 42 do TJMT.

Não há falar em ilegalidade na decisão que nega ao paciente o direito de aguardar o curso da ação, em liberdade, quando pautada na persistência dos elementos constritivos do artigo 312 do Código de Processo Penal, como o risco de reiteração delitiva. Enunciado no. 06 do TJMT:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência."

O artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, explicita que a necessidade da custódia provisória pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

R E L A T Ó R I O

DOUTOR. CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS (defensor público), impetra habeas corpus, em favor de REINALDO ALEXANDER SOUZA COELHO, com prisão preventiva decretada pela suposta prática do delito previsto no artigo 157, §2o incisos II, IV, V c/c §2o-A, I c/c artigo 61, II, “h” e artigo 70 (concurso formal) do Código Penal. Declina como autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco-MT, nos autos no. 1000511-70.2022.8.11.0052.

Brada que que a decisão do magistrado, tido como autoridade coatora, não se apega aos elementos fáticos, tampouco aos ditames legais exigidos para a decretação da prisão preventiva.

Sustenta que o reconhecimento fotográfico apresenta-se precário e inconclusivo.

Por fim, requer o impetrante, a concessão do presente mandamus, a fim de fazer cessar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente e na impossibilidade, seja a segregação, substituída por medidas cautelares oportunizadas pelo artigo 282 e contidas no artigo 319, ambos do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. João Batista de Almeida, manifesta pela denegação da ordem, assim ementado:

"Paciente que teve a prisão preventiva decretada pela suposta infração ao art. 157, §2o incisos II, IV, V c/c §2o-A, I c/c artigo 61, II, “h” e artigo 70 (concurso formal) do Código Penal – Inconformismo – Decisão acautelatória é manifestamente ilegal, eis que lastreada em reconhecimento fotografico realizado sem observância dos ditames dispostos no art. 226, do CPP, sendo suficiente a aplicação de cautelares diversas – Liminar indeferida – Alegações insubsistentes –Impossibilidade de discussão acerca da autoria em sede de habeas corpus, dada a sumariedade do seu rito que não comporta dilação probatória- Prova da materialidade e indícios razoáveis da autoria delitiva – Necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em conta a gravidade em concreto do crime, evidenciada pelo modus operandi – Insuficiência na aplicação de medidas cautelares diversas - Decisão escorreitamente fundamentada – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem." (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, oportuno ressaltar que ao analisar os autos, tenho que diante dos argumentos expendidos e das informações presentes, constato como impossibilitada a caracterização do bradado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido, por razões bem claras abaixo expostas;

Consta dos autos que no dia 20 de maio de 2022, por volta das 19h30, a força tarefa do GEFRON durante patrulhamento pela MT 265, teria avistado um veículo Fiat Strada, de Cor Vermelha, Placa QBF 1210, que trafegava sentido Brasil/Bolívia, e ao dar a ordem de parada, foi realizada a abordagem e verificado duas pessoas dentro do automóvel que o paciente/suspeito Reinaldo Alexander de Souza Coelho (condutor) e o suspeito Alan da Silva Matos (passageiro); foi solicitada a checagem veicular e pessoal, via centro de operações do GEFRON, oportunidade em que receberam informações da Polícia Militar de Lambari D’oeste/MT de que teria havido um roubo em andamento seguido de cárcere privado na cidade de Lambari D’oeste/MT e, que o veículo abordado se tratava do mesmo subtraído das vítimas durante ação criminosa, tendo as vítimas sido localizadas à beira de uma estrada pela polícia militar do referido município.

O magistrado de origem, na decisão de primeiro grau, fundamentou que:

"Em primeiro, consigna-se que o delito em hipótese praticado pelos agentes preenche o pressuposto para decretação de prisão preventiva previsto no artigo 313, I, do Código de Processo Penal, visto que ao crime de roubo com circunstâncias de concurso de pessoas e restrição da vítima é cominada pena máxima superior a quatro anos.

Dos autos, verifica-se do feito que há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, conforme se infere da flagrância do delito, do boletim de ocorrência, depoimento das testemunhas e das vítimas.

Segundo declarações da vítima Luiz Rodrigues de Freitas, reforçada pela outra vítima, estava em casa quando foi surpreendido por três homens, dois vieram na frente e disseram que estavam andando por ali pescando e pediram água a ele; em seguida se aproximou um terceiro indivíduo e anunciou o assalto, munido de arma de fogo. Afirma que além da quantia em dinheiro no valor de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) os suspeitos subtraíram dois aparelhos telefones, cerca de oito quilos de carne e o veículo Fiat Strada, vermelho, Placa QBF1210.

De acordo com a vítima, ao deixaram o local, os suspeitos o levaram juntamente com sua esposa como reféns sendo deixados numa região de mata e canavial e após certificarem que estavam sozinhos andaram em direção à rodovia em busca de ajuda.

Em sede policial, as vítimas fizeram o reconhecimento facial por foto do autuado Alan da Silva Matos, mas não puderam afirmar com certeza o reconhecimento de Reinaldo, referindo proximidade dele com as características de um dos autores do fato narrado pelas vítimas. Entretanto, o autuado Reinaldo foi preso em flagrante na posse do veículo apreendido juntamente com o autuado Alan.

Ao que se nota dos autos, portanto, em sede de cognição sumária, os autuados teriam realizado em assalto na residência das vítimas, pessoas idosas, munidos de arma de fogo e executado o delito na sua integralidade, inclusive, como mencionado alhures, abandonando as vítimas idosas em região de canavial próxima à Cidade de Mirassol D’Oeste, sendo apreendidos somente após abordagem policial, tudo a revelar a gravidade concreta do delito perpetrado.

Nessa toada, no caso concreto, a ordem pública encontra-se-ia permanentemente ameaçada pelo jus libertatis dos autuados, considerando o modus operandi e a gravidade concreta do delito (roubo, com as qualificadoras de restrição de liberdade das vítimas idosas e concursos de agentes).

(...) Ex positis, DEFIRO a representação formulada pelo Ministério Público, e com fulcro no artigo 312, § 2o c/c artigo 313, incisos I e II, artigo 315, § 2o, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA dos autuados REINALDO ALEXANDER SOUZA COELHO e ALAN DA SILVA MATOS, para garantia da ordem pública." (sic - id. 132307695)

No tocante à negativa de autoria quanto ao delito em tela, visto que o impetrante questiona os indícios de autoria, consigno que a apreciação do alegado demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do writ, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. (...) 7. Recurso ordinário improvido. (RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).

Outrossim, considero a existência de indicativos suficientes do provável envolvimento do paciente com o fato criminoso, a inviabilizar o acolhimento da tese defensiva que pretende afastar a autoria e materialidade delitivas.

Nessa toada, sem qualquer pré-julgamento e considerando que a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria do crime, bastando a existência de indícios suficientes que apontem o possível envolvimento do suspeito no fato delituoso a ele imputado; considero que, in casu, há elementos bastantes indicando ser o paciente envolvido com o roubo majorado, a impedir o acolhimento do propalado princípio da inocência na via estreita do habeas corpus, de todo incompatível com qualquer dilação probatória.

Desta feita, importa consignar que é durante a instrução criminal que todas as provas e alegações da defesa e acusação são apresentadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incumbindo ao juiz natural do processo a livre apreciação das provas que o instruem, de forma que não pode este Tribunal, até mesmo sob pena de supressão de instância, utilizar-se de habeas corpus para valorar determinado elemento indiciário em detrimento de outro, com o fito de absolver ou condenar sumariamente o increpado sem o devido processo legal.

Ainda, embora o paciente sustente a inidoneidade do reconhecimento fotográfico empreendido em sede inquisitorial, ao argumento de que não foi realizado o procedimento de identificação prescrito no artigo 226 do Código Processo Penal, é cediço que o referido dispositivo se trata de mera recomendação e a sua inobservância não enseja a nulidade processual.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. INSURGÊNCIA QUANTO À AUTORIA DELITIVA. PARTICIPAÇÃO DO AGRAVANTE NA PRÁTICA DO CRIME RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVERSÃO DA CONCLUSÃO INCABÍVEL POR MEIO DA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. TESE DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE INQUISITÓRIA. QUESTÃO NÃO ABORDADA NO ACÓRDÃO COMBATIDO. ANÁLISE INVIÁVEL POR ESTA CORTE SUPERIOR, SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECONHECIMENTO DO RÉU CONFIRMADO EM JUÍZO PELAS VÍTIMAS E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECOMENDAÇÕES LEGAIS. VALIDADE DO ATO QUANDO REALIZADO DE FORMA DIVERSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.(...)

5. Ademais, mesmo que se entenda que a controvérsia foi debatida pelo Tribunal de origem, não há flagrante ilegalidade a ser sanada, na medida em que o reconhecimento do Agravante feito pelos ofendidos, inicialmente, na fase inquisitória, foi devidamente confirmado em Juízo, inclusive, na própria audiência de instrução, conforme expressamente afirmado pelo Magistrado singular na sentença condenatória.

6. Desse modo, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ainda que o reconhecimento do Réu na fase policial não tenha observado as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, se for posteriormente ratificado pelas vítimas no curso da instrução judicial, não há falar em absolvição do Réu em decorrência da suscitada nulidade do procedimento, sendo plenamente válido para comprovar a autoria delitiva, especialmente quando aliado às demais provas constantes dos autos, como na hipótese em epígrafe.

7. Cumpre ressaltar, ainda, que "[a]s disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal se consubstanciam em recomendações legais, e não em exigências, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no HC 394.357/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019.) 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 608.756/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020)

Ademais, é sabido que o habeas corpus não é instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque tal atividade exige o revolvimento do acervo fático-probatório do feito correlato o que, é de todo incompatível com o rito célere e sumário da ação constitucional.

Tanto é assim que a jurisprudência sedimentada no c. Superior Tribunal de Justiça já se firmou no sentido de que:

“A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático probatório” (HC 553.184/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020).

A propósito, esse e. Sodalício possui entendimento consolidado sobre a questão, materializado no Enunciado Orientativo n.o 42, da TCCR/TJMT, dispondo que:

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Assim, não sendo possível reconhecer, a propalada inocência do paciente, impede-se a concessão do writ à conta da alardeada insuficiência dos indícios de autoria e materialidade delitiva, visto que tal exercício exigiria o afastamento do substrato fático colhido no curso das investigações, o que, como já aquilatado, é de todo incompatível com o rito célere e sumário do habeas corpus; de maneira que, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

A respeito do decreto de prisão preventiva, em que pesem os argumentos depreendidos pelo impetrante, verifico que a decisão hostilizada encontra-se fundamentada de forma idônea, diante da prova da materialidade do crime e dos indícios suficientes de autoria delitiva.

Portanto, quanto ao periculum libertatis, a autoridade apontada como coatora justificou decretação e manutenção da constrição cautelar no gravame à ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva.

Em sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade deste e à gravidade concreta das condutas a ele atribuídas, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia, na falta dos seus requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, tampouco em violação ao princípio da presunção de inocência.

Via de consequência, não prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto, conforme consignado, a segregação preventiva do beneficiário do writ se apresenta necessária e adequada como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que a própria redação do artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social, conforme:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”

Nesse sentido, ensina GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.” (in Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, senão vejamos:

“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).

À vista disso, não há como acolher a tese defensiva de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, visto a situação fática retratada nos autos do processo indicar que o crime imputado ao paciente é de uma gravidade que ultrapassa aquela prevista abstratamente no tipo penal, o que me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
.

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo IMPROCEDENTE a ação mandamental e DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022